Tribunal: TJES
Processo: 0000081-40.2022.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO EXPRESSA DA TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São José do Calçado/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 50 dias-multa. A defesa pleiteia, exclusivamente, a redução da pena com fundamento na circunstância atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, diante da negativa do acusado quanto ao pedido de entrega de valores à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão espontânea exige que o réu, de forma clara e inequívoca, admita a prática do fato delituoso que lhe é imputado, o que não ocorreu no presente caso.

4. Em seu interrogatório, o acusado negou ter exigido qualquer quantia em dinheiro da vítima, limitando-se a declarar que apenas esteve no local, sem praticar conduta típica.

5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância e, quando harmônica com os demais elementos probatórios, constitui fundamento idôneo para o decreto condenatório.

6. A negativa do acusado quanto à tentativa de subtração inviabiliza o reconhecimento da confissão como circunstância atenuante, por ausência dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão espontânea como circunstância atenuante exige o reconhecimento inequívoco da prática do crime imputado.

2. A negativa de elementos essenciais do tipo penal, como a tentativa de subtração em crime de roubo, descaracteriza a confissão para fins do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

A palavra da vítima, quando coerente com as demais provas, é apta a embasar a condenação em crimes patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 2º, VII; 14, II; 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 048198721820, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 13.07.2022, DJe 22.07.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000081-40.2022.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIRLONE CHAMASQUINI SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO EXPRESSA DA TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São José do Calçado/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 50 dias-multa. A defesa pleiteia, exclusivamente, a redução da pena com fundamento na circunstância atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, diante da negativa do acusado quanto ao pedido de entrega de valores à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão espontânea exige que o réu, de forma clara e inequívoca, admita a prática do fato delituoso que lhe é imputado, o que não ocorreu no presente caso.

4. Em seu interrogatório, o acusado negou ter exigido qualquer quantia em dinheiro da vítima, limitando-se a declarar que apenas esteve no local, sem praticar conduta típica.

5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância e, quando harmônica com os demais elementos probatórios, constitui fundamento idôneo para o decreto condenatório.

6. A negativa do acusado quanto à tentativa de subtração inviabiliza o reconhecimento da confissão como circunstância atenuante, por ausência dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão espontânea como circunstância atenuante exige o reconhecimento inequívoco da prática do crime imputado.

2. A negativa de elementos essenciais do tipo penal, como a tentativa de subtração em crime de roubo, descaracteriza a confissão para fins do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

A palavra da vítima, quando coerente com as demais provas, é apta a embasar a condenação em crimes patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 2º, VII; 14, II; 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 048198721820, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 13.07.2022, DJe 22.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SIRLONE CHAMASQUINI SANTOS
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 147/149, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São José do Calçado/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime capitulado no art. 157, §2º, inciso VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime inicial semiaberto, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

A Defesa do recorrente apresentou razões recursais às fls. 166/168, nas quais postula pela redução da pena em virtude do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões que constam do ID 131169521, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 14431451 opinando pelo desprovimento do presente apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SIRLONE CHAMASQUINI SANTOS
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 147/149, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São José do Calçado/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime capitulado no art. 157, §2º, inciso VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime inicial semiaberto, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

A Defesa do recorrente apresentou razões recursais às fls. 166/168, nas quais postula pela redução da pena em virtude do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Consta dos autos que o ora recorrente teria abordado a vítima no posto de gasolina em que ela trabalhava e anunciado o assalto, exercendo ameaça mediante demonstração de uma faca que trazia em sua cintura. O roubo não se consumou devido à reação da vítima, que conseguiu imobilizar o recorrente, que foi, em seguida, encaminhado à autoridade policial.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“No dia 24 de março de 2022, por volta da 23 horas e 43 minutos, no Auto Posto Rezende, localizado na Av Maria das Dores Pimentel, centro de São José do Calçado – ES, SIRLONE CHAMASQUINI SANTOS tentou subtrair coisa alheia móvel, mediante violência a pessoa que só não consumou por situação alheia a vontade do agente.

Segundo restou apurado, em depoimento às fls. 12, 13 e 14, no dia dos fatos, o DENUNCIADO foi até o Auto Posto Rezende, portando uma faca na cintura, com uma camisa encobrindo o rosto.

Consta no depoimento da vítima às fls.14 que, após um rápida conversa com o DENUNCIADO, este tomou a faca em punhos e passou a ameaça-lo, pedindo que lhe desse R$50,00 (cinquenta reais), caso contrário iria lhe dar uma facada.

Neste momento, WALLACE (VÍTIMA) correu e apanhou uma madeira para sua defesa, momento em que conseguiu desarmar o DENUNCIADO e conte-lo no chão até a chegada da Policia Militar.”.

Autoria e materialidade não são ponto controvertido no presente recurso. O recorrente postula, unicamente, a redução da pena aplicada em decorrência de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Para tanto, aduziu em suas razões recursais que “
apesar de reconhecer ser o Apelante possuidor de bons antecedentes, conduta social e personalidade, não voltada para a criminalidade, cominou pena excessiva, ao não reconhecer na segunda fase da dosimetria da pena, a confissão espontânea do Apelante, devendo incidir como causa de diminuição de pena, conforme previsão do art. 65, inciso III, "d" do Código Penal”
(sic).

Após detida análise, verifico que a tese defensiva não merece prosperar, já que o recorrente, ao ser interrogado, não admitiu ter solicitado a subtração da quantia em dinheiro.

Tal situação se verifica pela transcrição do interrogatório do acusado perante a autoridade policial:

"(...) Questionado se o declarante chegou no posto com uma camisa na cabeça e uma faca nas mãos e exigiu a quantia de R$ 50,00,
disse que não pediu dinheiro,
alegando que trabalha e "não precisa disso" e que não estava com a camisa na cabeça, chegou no posto vestindo a camisa no corpo normalmente; Questionado se o declarante é usuário de drogas, disse que não, alegando que hoje ingerir bebida alcoólica.”

A vítima, por sua vez, ao ser ouvida em juízo, afirmou categoricamente que o recorrente havia ordenado a entrega da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) mediante ameaça exercida com uma faca.

Transcrevo:

“...Que tava trabalhando por lado de umas 22:00 e 30 minutos mais ou menos e tava lavando a pista; que o acusado passou no asfalto com a camisa tampando o rosto; que se perguntou que pessoa é está; que em questão de segundos o acusado apareceu perto da gaveta onde fica o dinheiro; que viu um volume na camisa do acusado; que se afastou com a vassoura na mão que ai pegou o regador de água; que
o acusado disse é um assalto e disse “me passa” 50 reais
; que pegou um pedaço de pau que estava no local e se defendeu; que acertou uma cacetada; que o réu saiu correndo; que a vítima foi atrás e pegou o réu e amarrou; que chamou a polícia...”. (Depoimento judicial da Vítima Wallace de Souza Pires)

Acerca do tema, a jurisprudência deste Colegiado adota o entendimento de que “
A palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198721820, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022).

Nesse contexto, a negativa de elementos essenciais do tipo penal, como a tentativa de subtração em crime de roubo, descaracteriza a confissão para fins do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Dessa forma, diante da existência de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação em todos os seus termos, sendo inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, já que o recorrente não admitiu a tentativa de subtrair o dinheiro da vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o presente caso.

Após o recebimento e a leitura do voto da eminente Relatora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, entendo por discordar do entendimento sufragado no voto de relatoria, razão pela qual desde logo peço vênia à eminente Relatora.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Sirlone Chamasquini Santos
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas sanções do art. 157, § 2º, VII, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de
50

(
cinquenta
) dias-multa

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do acusado.

A esse respeito, a eminente Relatora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, em seu judicioso voto,
negou
provimento ao recurso
, consignando que o recorrente não teria admitido ter solicitado a subtração da quantia em dinheiro, citando, no ponto, o interrogatório prestado junto à autoridade policial.

Não obstante isso, ao analisar detidamente os autos, em especial o interrogatório colhido em juízo, verifico que
o acusado confessou a prática do crime
de roubo
tentado
, registrando, no entanto, que não se lembrava de todas as circunstâncias dos fatos, uma vez que estava embriagado, conforme passo a pormenorizar.

Durante o seu interrogatório judicial, ao ser questionado se a acusação é verdadeira, o apelante respondeu
“sim senhor”
. Quanto à dinâmica dos fatos, complementou que
“para ser sincero, não se recorda; que se recorda que o frentista o abordou, o jogou no chão e o amarrou; que não se recorda como abordou o frentista; que estava muito alcoolizado no dia; que somente se recorda da parte que estava no chão e estava molhado; que não se lembra do restante dos fatos”
. Durante a audiência de instrução e julgamento, o advogado esclareceu que o réu confessa o crime, mas que não se recorda dos detalhes, pois estava bêbado no momento do crime.

Ainda em seu interrogatório, o acusado assim registrou:
“que está muito arrependido do acontecido; que esteve no local, mas não se lembra de como chegou lá; que se lembra que estava na casa de uns amigos bebendo e consumindo drogas; que saíram em seguida; que esteve no local sim, mas não se recorda de onde essa faca apareceu, se alguém entregou; que nunca teve envolvimento com o crime; que está muito arrependido do ocorrido; que não se recorda como chegou lá,
mas confirma que foi no posto sim para tentar subtrair dinheiro para comprar drogas;
que estava usando
drogas
e bebendo antes disso”.

Logo, o acusado confirmou em seu interrogatório que foi ao posto para tentar subtrair dinheiro para comprar drogas, somente não se recordando as circunstâncias em que se deram o emprego da arma branca, de modo que resta configurada a confissão espontânea dos fatos.

Nesse particular, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência sedimentada no sentido de que a confissão
, ainda que parcial, qualificada ou extrajudicial, e mesmo que retratada em Juízo e não utilizada para o édito condenatório, deve ser reconhecida para reduzir a pena.
Confira-se:

“
[
...]
faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Além disso, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida. Precedentes
.
[...]. (STJ; AgRg-REsp 2.071.163; Proc. 2023/0158123-0; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/08/2023)”.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em sede de apelação criminal, afastou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o fundamento de que o recorrente teria realizado confissão qualificada, ao admitir a subtração da res furtiva, mas negar o emprego de violência ou grave ameaça. O recorrente pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão, com a consequente redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão qualificada do réu, utilizada como fundamento para a condenação, permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal; e (ii) verificar a necessidade de refazimento da dosimetria da pena em virtude do reconhecimento da referida atenuante. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a confissão do réu, ainda que parcial ou qualificada, deve ensejar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
desde que utilizada como fundamento para a condenação, conforme disposto na Súmula nº 545/STJ e em precedentes desta Corte Superior.
4. O acórdão recorrido contraria a jurisprudência consolidada do STJ ao afastar a aplicação da atenuante com base na natureza qualificada da confissão, que, no caso concreto, serviu para a manutenção da condenação pelo crime de roubo.
5. A redução da pena em decorrência da aplicação da atenuante da confissão espontânea encontra limite no disposto pela Súmula nº 231/STJ, que impede a fixação da pena aquém do mínimo legal, mesmo na segunda fase da dosimetria. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 2.144.773/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Dessa forma, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, com fulcro no art. 65, III, "d", do Código Penal, com a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto).

Considerando que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, redimensiono a pena intermediária para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, de igual modo ao procedido na sentença, realizo a compensação entre a causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, e a causa de diminuição do crime tentado, tornando definitiva a pena de
4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão

e 42 (quarenta e dois) dias-multa,

mantido o regime semiaberto.

Pelas razões acima expostas,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e, via de consequência, redimensionar a pena do apelante para
4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão

e 42 (quarenta e dois) dias-multa,

no regime semiaberto
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.